Tribunal: TJBA
Processo: 8032948-04.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032948-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISE RIBEIRO CONCEICAO registrado(a) civilmente como MARISE RIBEIRO CONCEICAO Advogado(s): PAULO YGOR TEIXEIRA DA SILVA GOUVEIA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDOR INGRESSANTE ANTES DA EC 41/2003. APLICAÇÃO DO ART. 7º DA EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A pensão por morte deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observando-se a paridade com os servidores em atividade quando o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da EC 41/2003. Aplica-se o direito adquirido previsto no art. 7º da EC 41/2003 aos pensionistas cujos instituidores preencheram os requisitos antes da promulgação da emenda, conforme, inclusive, precedentes desta Egrégia Corte. Nas relações de trato sucessivo não se opera decadência nem prescrição do fundo de direito quando se busca a paridade constitucional entre ativos e inativos. A certidão "se vivo fosse" constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo da pensionista. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032948-04.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARISE RIBEIRO CONCEICAO registrado(a) civilmente como MARISE RIBEIRO CONCEICAO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conceder a segurança, nos termos do voto da relatora.